Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE INCAPAZ. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. ARTIGO 76 DO CÓDIGO CIVIL. DOMICÍLIO DA CURADORA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta (artigo 43 do CPC).
2. Em atenção ao princípio do melhor interesse do incapaz, a competência para processar e julgar as ações que envolvam o seu interesse é o do foro de seu domicílio. O artigo 76 do Código Civil prevê que o domicílio do incapaz será o do seu curador ou assistente.
2.1. Consta nos autos que o incapaz e sua curadora residem no Recanto das Emas, local onde devem tramitar as ações que envolvam o interesse do incapaz.
3. A ação de alvará judicial, na qual se pleiteia a alienação de bem pertencente a incapaz, não tem o condão de reabrir a discussão sobre a interdição e seus limites, afastando qualquer vinculação com o juízo que decretou a interdição.
4. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado.